Tribunal: TJSP
Processo: 1003764-11.2021.8.26.0270
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Primeiros embargos de declaração opostos por pessoa estranha à lide, pelo que não merecem ser conhecidos. Segundos embargos que trazem os mesmos argumentos, mas corretamente opostos pela autora apelante, os quais devem ser apreciados. Ausência, entretanto, dos vícios alegados. Inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Natureza integrativo-recuperadora não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Primeiros embargos de declaração opostos por pessoa estranha à lide, pelo que não merecem ser conhecidos. Segundos embargos que trazem os mesmos argumentos, mas corretamente opostos pela autora apelante, os quais devem ser apreciados. Ausência, entretanto, dos vícios alegados. Inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Caráter infringente inadmissível. Primeiros embargos não conhecidos e rejeitados os segundos.